Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. PAGAMENTO NO PERÍODO DE FÉRIAS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ FE OU DESLEALDADE DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.

1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.

2. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n. 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública”. (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).

4. Em atenção à segurança jurídica, o STJ modulou os efeitos do Tema 1009 que “somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.

5. Se a demanda que questiona os descontos dos valores recebidos pelo servidor em razão de erro operacional foi ajuizada antes de 19 de maio de 2021 – data da publicação do acórdão -, prevalece a presunção de boa-fé, ante a inexistência de “prova inequívoca de má-fé ou deslealdade do servidor”, sendo irrepetível a quantia recebida de forma equivocada.

6. Mostra-se contraditória a argumentação do ente estatal que, ao tempo em que pede a aplicação da tese firmada no recurso repetitivo, ignora a modulação dos efeitos ali adotada.

7. Não se se qualifica como inovação normativa a sentença que adota a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da causa.